Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-33.2025.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR. CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. IMUNOGLOBULINA HUMANA. SÍNDROME DE SJÖGREN. NEGATIVA. COBERTURA. ADI N° 7.265. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DEVIDA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO. DIREITOS. PERSONALIDADE. NEGATIVA. MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. ABUSIVA. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. REPARAÇÃO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde à obrigação de fornecer imunoglobulina humana e ocrelizumabe ao beneficiário com esclerose múltipla (CID-10 G35) e Síndrome de Sjögren (CID M35) com neuropatia periférica (CID G63.8), e a reparar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o valor da causa é excessivo; (ii) se o apelante está obrigado a custear a imunoglobulina humana indicado pelo médico assistente para o tratamento de Síndrome de Sjögren; (iii) se a negativa de fornecimento gerou danos morais e o valor fixado; e (iv) os critérios para a correção monetária e os juros de mora e o termo inicial para os juros de mora da reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o valor atribuído à causa quando for possível estimar o custo do tratamento por meio de cálculo do preço dos medicamentos, da quantidade e da duração do tratamento.
4. A concessão do medicamento não incluso no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; 2) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol; 3) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos; 4) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e 5) existência de registro na Anvisa. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.265 do Supremo Tribunal Federal.
5. Não houve comprovação da eficácia e segurança da imunoglobulina humana para o tratamento do caso concreto respaldada em Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus), bem como a ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos
6. A recusa de fornecer o medicamento ocerlizumabe para o tratamento de esclerose múltipla (CID-10 G35) violou direito da personalidade no caso concreto.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Dano moral mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerada a ausência de recurso da beneficiária do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“1. O rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem caráter exemplificativo, conforme previsão do art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998, com redação da Lei no 14.454/2022. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII, e 196; Lei n° 9.656/1998, art. 12; Lei n° 9.961/2000; Lei n° 14.454/2022; RN n° 465/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.176.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.4.2023.